Tribunal: TJMT
Processo: 1015190-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Cancelamento de Protesto c/c Declaratória de Revisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais, Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, em fase de liquidação de sentença no 630-53.2011.811.0078, Código: 40666, movida em seu desfavor por VANESSA CARDOSO NAZARIN, que homologou os cálculos manejados às fls. 431/441.
Anota o agravante, em síntese, que (i) impugnou os cálculos do Agravado e apresentou os corretos cálculos de liquidação; (ii) não houve motivação da decisão, se restringindo apenas a homologar os cálculos do Agravado; (iii) em momento algum o Juiz a quo aprecia os fundamentos e cálculos apresentados pelo Agravante; (iv) nulidade da execução por ausência de título executivo líquido, certo e exigível, termos do art. 525, parágrafo 1a, inciso III, do CPC e, (v) necessidade de perícia criminal.
Pugna pela concessão da tutela recursal, para determinar a suspensão do despacho agravado, a fim de que não seja o Agravante executado de valores não devidos.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Da análise dos autos, extrai-se que a decisão proferida em sentença e por este Órgão julgador, transitada em julgado, relegou para a fase de liquidação a fixação do quantum debeatur.
Os exequentes, ora agravados, requereram a citação do executado para impugnar o laudo apresentado, nos termos da sentença e acórdão (ID 51076463), dando início à fase de cumprimento de sentença com a apresentação dos seus cálculos aritméticos.
O Juízo de origem determinou a realização de perícia contábil, nomeando perito para apresentar os cálculos do montante devido. Sobreveio decisão determinando ao executado a responsabilidade/comprovação do pagamento dos honorários periciais, em dez dias, sob pena de homologação dos cálculos apresentados pelos exequentes (ID51076477), sem qualquer impugnação/recurso oportuna por parte do executado, mas somente pedido para que o pagamento dos honorários periciais fossem de responsabilidade dos exequentes, deixando de cumprir a decisão.
Não tendo havido o recolhimento dos honorários periciais pelo executado no prazo assinalado, foram homologados os cálculos elaborados pela ora agravada, pela decisão ora atacada.
Em consonância a entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é responsabilidade da parte devedora a antecipação dos honorários periciais, cabendo esse ônus, no caso concreto, à executada, sob pena de imputação das consequências jurídicas da não produção da prova pericial.
Nesse diapasão, colaciono as seguintes ementas de julgados:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória dos cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ, REsp 12.744.66/SC, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.05.2014, DJ 21.05.2014). (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO VENCIDO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. RESP no 1.274.466/SC. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Determinada a realização de perícia contábil. Não tendo havido o recolhimento dos honorários periciais pelos exequentes no prazo assinalado, foram homologados os cálculos elaborados pelos ora agravados. Irresignação da agravante pretendendo a renovação da intimação dos exequentes para pagamento dos honorários pericias, sob pena de multa, nos moldes do artigo 77, § 2o do CPC. Entendimento firmado pelo STJ no sentido de que, tratando-se de prova pericial a ser realizada já em fase de cumprimento de sentença, o ônus dos honorários periciais deverá recair sobre a parte vencida no processo de conhecimento. Ao concordar com a homologação de seus cálculos, a parte credora dispensou a apuração do valor do crédito exequendo mediante perícia. Embora o Juízo tenha atribuído à parte autora a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, a agravante suportará as consequências jurídicas da não produção da prova. Insurgência da recorrente contra os cálculos elaborados pelos exequentes. Matéria que deve ser apreciada em sede de impugnação à execução. Desprovimento do recurso.” (TJRJ, AI 0038301-21.2017.8.19.0000, 17a Câmara Cível, Rel. Min. Edson Aguiar de Vasconcelos, j. 18.10.2017, DJ 24.10.2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECOLHIMENTO DOS VALORES DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DESNECESSIDADE. VÁLIDA INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. DESÍDIA DO DEVEDOR. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CELERIDADE NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (Recurso Especial 1274466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.5.2014). A intimação da parte para pagamento de honorários periciais pode ser feita até mesmo por publicação no Diário do Judiciário, dirigida ao advogado, não sendo necessária intimação pessoal. Não há, na lei, qualquer determinação no sentido de que a intimação para pagamento de honorários periciais deva ser realizada pessoalmente à parte, sendo, pois, válido o ato de intimação procedido à pessoa de seu advogado, regularmente constituído nos autos. 2. Em sede de liquidação de sentença, havendo desídia do devedor em efetuar o pagamento dos honorários periciais para perfectibilizar a prova pericial, age com acerto o insigne magistrado singular ao homologar os cálculos apresentados pela parte exequente, no afã de satisfazer de modo célere e eficaz o débito exequendo, sob pena de o Poder Judiciário admitir a perpetuação indefinida da lide e o retardo do recebimento do crédito pelo credor. Destarte, frustrada a prova pericial, deve-se imputar as consequências da não realização da perícia à parte vencida que, presumivelmente, tinha interesse na realização da mesma, mas, recusou-se a custeá-la, situação que resolve a liquidação e presume-se como verdadeira a quantia que a parte credora estima correta. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (TJGO, AI 0037230-04.2019.8.09.0000, 4a Câmara Cível, Rel. Min. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 30.04.2019, DJ 30.04.2019).
Diante disso, embora o Juízo tenha atribuído à parte agravante a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, o mesmo não cumpriu com a determinação, de modo que suportará as consequências jurídicas da não produção da prova.
Por fim, a insurge-se o recorrente contra os cálculos elaborados pelos exequentes, os quais considera excessivos, matéria que deve ser apreciada em sede de impugnação à execução, situação que, em princípio, não se verifica dos autos.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =